Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. DESCONTINUIDADE. DEMORA NA RESOLUÇÃO DO DEFEITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTENTE. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIZADE.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal quando demonstradas a utilidade e a necessidade do recurso.

2. A relação entre as autoras e a empresa requerida se enquadra como relação de consumo, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços configura-se como objetiva. Verificado o evento danoso, ausente as excludentes de responsabilidade e constatado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e os serviços prestados pelo fornecedor, surge o dever de reparação (art. 14 do CDC).

4. Em um período de quatro meses a consumidora procedeu a diversas ligações na tentativa de resolução, sem sucesso, da duplicidade de pagamento no mês de novembro de 2019 e das sucessivas interrupções no fornecimento do serviço necessário para o entretenimento de sua filha, pessoa com deficiência.

5. A configuração do dano moral dá-se nas hipóteses em que a ofensa à personalidade seja expressiva, não se podendo tolerar a aplicação indistinta e como regra em situações do cotidiano a que todos estão sujeitos, ainda que desagradáveis. A fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), metade para cada autora, apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

6. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao apelo.